Tribunal: TJDFT
Processo: 0706522-78.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706522-78.2020.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA JOSEFA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: JOSE BERNARDO DA SILVA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração por MARIA JOSEFA DA SILVA em face de DISTRITO FEDERAL, ante Acórdão de ID 30399795 que, nos autos da Apelação interposta pela parte Embargante, conheceu o recurso, acolheu a preliminar de legitimidade da União, suscitada de ofício e determinou a inclusão da União no polo passivo. No mérito, negou provimento. Intime-se a parte Embargada, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 22 de novembro de 2021 15:20:39. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador